Tribunal: TJDFT
Processo: 0710665-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710665-30.2021.8.07.0001 RECORRENTE: DARLY PAULA DA SILVA OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. FALSA IDENTIDADE. PORTE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE DA PROVA. BUSCA DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. PRESENTES. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. TRÁFICO. DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. FALSA IDENTIDADE. AUTODEFESA. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURADO. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA ÚNICA. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/8. SEGUNDA FASE. MENORIDADE. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. TERCEIRA FASE. PRIVILÉGIO. RÉ PORTADORA DE MAUS ANTECEDENTES. APLICAÇÃO OBSTADA PELA LEI. FRAÇÃO ADEQUADA. 1/5. RÉU CONDENADO RECENTEMENTE POR IDÊNTICO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME. ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO. INVIABILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DA VEP. I - Os crimes de tráfico de drogas e porte irregular de munição são permanentes, cujo estado de flagrante se prolonga no tempo, motivo pelo qual mitiga a inviolabilidade de domicílio, autorizando a entrada policial a qualquer hora do dia ou da noite, sem necessidade de autorização ou mandado, tanto mais quando presentes fundadas razões para a diligência. II - Se após denúncia anônima os agentes realizaram investigações anteriores, logrando identificar os réus como auxiliares de associação criminosa voltada para a prática de tráfico, monitorando o réu quando se encontrava em uma “boca de fumo”, ao tempo em que tiveram a entrada franqueada pela ré, não há que se falar em nulidade da busca domiciliar e das provas dela derivadas. III - Comprovadas a materialidade e a autoria do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, mediante declarações firmes dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, confissão da ré e circunstâncias da prisão, apreendida grande quantidade e variedade de drogas, além de balança de precisão, inviável falar-se em absolvição por ausência de provas ou na desclassificação para o delito descrito no art. 28 da LAD. IV - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. V - A alegação de ser o réu usuário de drogas, por si só, não afasta a traficância, porquanto não raramente o comércio ilícito de drogas se torna ocupação econômica habitual, por proporcionar ganho pecuniário necessário para a mantença do vício. VI - Conforme disposto na Súmula 522 do STJ, "a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa”. VII - Não há que se falar em crime impossível, porquanto se trata de conduta formal, que se consuma quando da identificação com o nome incorreto, independente da obtenção da vantagem, no caso, o não cumprimento de mandado de prisão. VIII - Os Tribunais Superiores flexibilizaram o entendimento de que os crimes de posse/porte de munição, de uso permitido ou restrito, em quantidade ínfima e desacompanhada da apreensão de arma de fogo, admitem a aplicação do princípio da insignificância para reconhecer a atipicidade material da conduta. IX - O entendimento não afastou a necessidade de aferição dos vetores exigidos para a aplicação do princípio da insignificância, que não se mostram configurados quando a apreensão das munições ocorre no contexto de prisão em flagrante por crime de tráfico de drogas. X - O art. 42 da Lei no 11.343/2006 estabelece circunstância única, que deve ser considerada com preponderância sobre o previsto no art. 59 do CP, devendo a quantidade e a natureza da droga ser considerada em apenas um vetor na primeira fase da dosimetria. XI - O período depurador previsto no art. 64, I, do CP afasta a configuração da agravante da reincidência, mas não constitui óbice para a avaliação negativa dos maus antecedentes. XII - Não se reconhece a confissão do delito tipificado no art. 12 da Lei no 12.826/2003, quando a apelante declara que sabia apenas da existência de drogas na sacola, não tendo ciência alguma de que ali também havia munições. XIII - Não é possível a fixação da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos do enunciado no 231 da Súmula do STJ: “a circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. A jurisprudência nesse sentido foi reafirmada pelo col. STF em julgamento de recurso no qual foi reconhecida a repercussão geral. XIV - De acordo com o disposto no § 4o do art. 33 da LAD, para a aplicação do privilégio o agente deve ser primário, de bons antecedentes, não pode se dedicar a atividade criminosas ou participar em organização criminosa. Os maus antecedentes da ré, portanto, impedem a aplicação da redutora legal. XV - Demonstrado nos autos que o réu foi recentemente condenado por idêntico crime de tráfico de drogas, escorreita a fração de 1/5 (um quinto) para a redução da pena em razão do privilégio. XVI - Fixada pena de reclusão entre 4 (quatro) e 8 (oito) anos, havendo duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime adequado seria o inicial fechado. Preserva-se o modo semiaberto estabelecido na sentença em respeito ao princípio ne reformatio in pejus. XVII - Se na pena de detenção fixada para a ré, bem como as sanções de 4 (quatro) anos de reclusão e detenção fixadas para o réu, houve avaliação de somente uma circunstância judicial desfavorável, razoável a fixação do regime aberto para o cumprimento. XVIII - A análise negativa de uma circunstância judicial inviabiliza a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. XIX - Nos termos da Súmula no 26 deste Tribunal: “Compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado.” XX - Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente providos. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 59 do Código Penal, 157 do Código de Processo Penal, bem com 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, sustentando o cabimento de sua absolvição por falta de provas aptas a amparar o decreto condenatório, pois o ingresso dos policiais em domicílio não foi autorizada judicialmente, não possuía justa causa e não houve comprovação da autorização da entrada dos policiais. Subsidiariamente, pede o reconhecimento da causa de diminuição da pena referente ao dito tráfico privilegiado. Em adição, aponta ofensa ao artigo 12 da Lei 10.826/2003, pugnando pela sua absolvição em razão da atipicidade material da conduta sob o viés do princípio da insignificância. Subsidiariamente, requer a incidência da atenuante da confissão espontânea para reduzir à pena em seu mínimo legal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à questão referente à legalidade do ingresso dos policiais no domicílio. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009